Tribunal: TJSP
Processo: 2192880-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inadmissibilidade – Contradição não configurada – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Dolo processual dos embargantes, não caracterizado - Partes alertadas para os termos previstos nos parágrafos 2o e 3o, do art. 1.026, da Lei de Ritos - Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inadmissibilidade – Contradição não configurada – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Dolo processual dos embargantes, não caracterizado - Partes alertadas para os termos previstos nos parágrafos 2o e 3o, do art. 1.026, da Lei de Ritos - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192880-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS e ANTONIO CARLOS FLORES, é embargada
AUTO PEÇAS CASTRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, AFONSO
BRÁZ, SOUZA LOPES, IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192880-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40002
2
VOTO No 40002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2192880-24.2019.8.26.0000/50000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS E OUTRO
EMBARGADA : AUTO PEÇAS CASTRO LTDA
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
contradição
Inadmissibilidade
Contradição não
configurada Atribuição de efeito infringente que só é
admitido em circunstâncias excepcionais, que não se
encontram na espécie Dolo processual dos embargantes,
não caracterizado - Partes alertadas para os termos
previstos nos parágrafos 2o e 3o, do art. 1.026, da Lei de
Ritos - Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão
de fls. 2578/2571 do apenso que afastou a matéria preliminar e julgou
improcedente a ação rescisória proposta pelos ora recorrentes, alegando que
ao contrário do que ficou consignado, estes “destacaram por diversas vezes o
ajuizamento e o processamento da Ação de Obrigação de Fazer contra os
sócios da empresa DFG Auto Serviços Ltda.” (sem os destaques do original),
sendo certo que cumpriram com o disposto no art. 77, I, do CPC, conforme
consta na réplica à impugnação aos embargos aforados (item 22), na apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192880-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40002
3
por ele apresentada (item 48), nos embargos de declaração (item 10), no
recurso especial (item 41 e 64), de modo que o recurso deve ser acolhido para
sanar a contradição apontada, anexando os documentos de fls. 6/11.
Determinada a manifestação da embargada (fls. 13) veio a impugnação de fls.
15/19, pedindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC e
refutando os argumentos dos recorrentes. Não houve oposição ao julgamento
virtual (fls. 22).
É o relatório.
VOTO.
2) Conforme os ensinamentos de Nelson e Rosa Maria
Nery, forçoso se faz reconhecer que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da
decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código
de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Consta no acórdão que os autores da rescisória afirmaram
na petição inicial que não poderiam “utilizar a decisão da ação de obrigação de
fazer, que limitou a responsabilidade pelos atos praticados até 10/03/2000,
para embasar a rescisão da sentença que os condenou a pagar determinado
débito comercial ocorrido após essa data, agora, com o seu encerramento
definitivo, o provimento da presente demanda rescindenda é medida que se
impõe” (fls. 12). Portanto, não podem agora, em sede de embargos de
declaração, afirmar que em vários momentos (que discriminam) alertaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192880-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40002
4
Juízo de Primeiro Grau, quando é certo que a Turma Julgadora deliberou em
face dos argumentos objetivamente lançados na exordial, sempre com a
preocupação de deixar bem claro que “a relativização da coisa julgada material
deve ser admitida apenas em situações extraordinárias, como uma sentença
nula ou inexistente”, circunstância inexistente no presente caso concreto, com
a devida vênia.
Ficou claro no acórdão que “no processo original nenhuma
referência o embargante fez a respeito da ação de obrigação de fazer, como
acima deixei consignado. Então, o trânsito em julgado nessa ação não tem
nenhuma receptividade com o processo original (embargos à execução). O
trânsito em julgado ainda não existia quando da prolação da sentença nos
embargos. Se assim é, não restou caracterizado esse pressuposto a fim de
viabilizar o acolhimento a pretensão dos autores” (sem os destaques do
original).
Portanto, não tem razão os autores quando afirmam que o
acórdão ora embargado apresenta contradição para os fins previstos no art.
1.022, I, do CPC. Convém destacar que “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte”, como decidido pelo C. STJ (4a
Turma, REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha).
O
presente
recurso
não
pode
ser
considerado
“manifestamente protelatório”, como pediu a embargada, uma vez que os
recorrentes apenas exercitaram o direito de buscar um pronunciamento do
colegiado em face da tese que entenderam pertinentes, sem qualquer indício
de dolo processual. De qualquer modo, ficam as partes alertadas para o
disposto nos parágrafos 2o e 3o, do art. 1.026, da lei dos ritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192880-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40002
5
3) Ante o exposto, o meu voto rejeita o recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator